Tribunal: STF
Processo: HC 73080
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: ""Habeas corpus".
- Embora haja divergência sobre a necessidade, ou não, de
nos quesitos sobre a coação irresistível haver a menção ao nome do
coator, afigura-se mais correta a orientação de que o indispensável
é que haja quesito onde se indague se houve coação irresistível
praticada por terceiro, sem, no entanto, se individualizar quem seja
ele.
- Sucede, porém, que o julgamento da apelação do
Ministério Público deve continuar para que se examinem os outros
pontos dela que não foram examinados por causa da acolhida da
nulidade que ora é afastada.
"Habeas corpus" deferido em parte.